Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-36.2022.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001719-36.2022.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUAPIRAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.867.810/0001-05 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO MÉDIOS E GRANDES CONTRIBUINTES DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – VERIFICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos do entendimento do STJ, o adquirente de boa-fé, não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001719-36.2022.8.11.0005

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GUAPIRAMA AGROPECUARIA LTDA

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1001719-36.2022.8.11.0005

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

GUAPIRAMA AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Sustenta que, a decisão merece reforma, diante da ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, bem como a ausência de direito líquido e certo, em razão da legalidade do lançamento fiscal.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Extrai-se dos autos que, a empresa a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, aduzindo que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto principal o Cultivo de Soja, sendo que em 10/2/2022 foi aberta a Ordem de Serviço n. 2.889.621-9, dando início aos trabalhos de fiscalização em seu estabelecimento, e exame de sua escrituração fiscal e contábil, inerente ao período de 01/01/2020 à 31/12/2020.

Em 9/3/2022 sobreveio a Notificação Fiscal SUFIS n. 49574/1760/68/2022, dando ensejo a duas intimações, Intimação 1 e Intimação 2, requerendo que a empresa impetrante apresentasse toda a documentação referente às vendas relacionadas e comercializadas com uma terceira empresa estranha à lide.

Afirma que, embora a impetrante tenha sido intimada a apresentar toda a documentação comprobatória dos grãos entregues à respectiva empresa, como se fosse a responsável pelo plantio dos grãos comercializados, em verdade, explicou que a soja entregue por ela foi recebida da AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA., uma empresa parceira, como forma de pagamento pela parceria agrícola pactuada em 4/3/2020, e informou que não é a usufrutuária da Fazenda, visto que essa empresa parceira é quem explora a área, e, além disso, que não adquiriu insumos e/ou materiais de consumo, justamente por tratar-se de soja recebida em pagamento.

Aduz que, não obstante as informações prestadas foi lavrada a NAI nº 401010003472022127 em desfavor da empresa AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA – EPP em virtude de supostamente não ter comprovado que a emissão de suas notas fiscais correspondeu a uma efetiva saída e, com isso, foi aplicada a responsabilidade solidária à empresa impetrante por ter figurado como a destinatária na operação mercantil fiscalizada.

Assevera que, embora a NAI discorra no descumprimento de obrigação pelo contribuinte principal, não há razões para que seja imputada a impetrante a responsabilidade solidária, seja pela falta de interesse comum, seja pela ausência de previsão legal, uma vez que não deu causa ou concorreu para infração.

No id. 93558944 – Pág.1-8 foi concedida liminar a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indevidamente constituído por meio da NAI 401010003472022127 em face da impetrante, nos moldes do art. 151, IV, do CTN.

O Estado do Mato Grosso manifestou ao ID. 94674787 – Pág.1-11, alegando ilegitimidade passiva do secretário adjunto da receita pública, inadequação da via eleita, pois demanda dilação probatória, e no mérito a ausência do direito líquido e certo, diante da legalidade do lançamento fiscal, pugnando ao final pela denegação da ordem postulada, com as informações ao id n. 94674788.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a ordem, para determinar a exclusão da impetrante da qualidade de solidária na NAI n. 40101003472022127, e consequentemente os efeitos da conta corrente fiscal, nos moldes do art. 487, I do CPC, ratificando a liminar anteriormente concedida.

Contra a sentença, insurgiu-se os Recorrentes, oportunidade em que, está Relatora refutou a preliminar alegada de ilegitimidade do Secretário Adjunto e, no mérito, entendeu pela ilegalidade do lançamento efetuado, negando provimento ao recurso e ratificando a sentença posta sob reexame.

Em face da decisão monocrática, insurge-se o Agravante.

Ocorre que,
analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Conforme pontuado na decisão recorrida, a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, de ilegitimidade do Secretário Adjunto da Secretaria Estadual de Fazenda Pública, autoridade indicada como coatora, não merece acolhimento, porquanto de acordo com o Regimento Interno da SEFAZ/MT, todos os Secretários Adjuntos estão vinculados ao Secretário de Estado da Fazenda, e o Secretário Adjunto da Receita Pública seria aquele que fiscalizaria os atos praticados pelos agentes fiscais que lançaram a cobrança do ICMS.

Quanto ao mérito, analisando a Notificação/Auto de Infração nº 401010003472022127 (Id. 158891261 - Pág. 1), verifica-se que a empresa AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA foi autuada, nos seguintes termos (...)
Deixou de emitir documentos fiscais em operações ou prestações
e
Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações ou prestações, cujo documento fiscal não foi emitido,
ensejando o crédito tributário no valor de R$ 7.218.601,91, com fatos geradores ocorridos em março, abril, junho de 2020.

A

Recorrida também foi autuada,
na qualidade de contribuinte solidário,
por ser a adquirente da mercadoria
, com fulcro no § 1º, do art. 937, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, c/c o art. 124, da Lei nº 5.172/66, Código Tributário Nacional, e com os artigos 18 e 18-A, da Lei (Estadual) nº 7.098/98.

No caso dos autos, a empresa Recorrida não se trata de adquirente, porquanto ela e a empresa AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA firmaram em 4-3-2020, contrato de parceria agrícola para exploração de lavouras temporárias, cuja exploração da área e o plantio não se dão pela empresa Recorrida, mas, sim, e exclusivamente pela empresa AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA, consoante clausula 6.2 do contrato colacionado no Id 93410621 - Pág. 24,
recebendo 28,5% dos frutos colhidos na safra principal.

Desse modo, o pagamento auferido pela Recorrente é decorrente do pagamento do contrato de parceria agrícola.

Consta, também, no RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL eProcess n° 51019682/2022 NAI: 401010003472022127, que:

(...) A empresa AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA, Insc.Est. 13.511922.7 afirma que os grãos, objetos de sua Intimação I, tiveram origem na AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA em outra unidade de produção, “Fazenda Globo” CNPJ 01.982.131/0004.24 I.Est. 13.586948.0, de Sapezal-MT. Estes grãos foram transferidos para a unidade da AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA, CNPJ 01.982.131/007.70, Insc. Est. 13.812097.8 situada na “Fazenda Guapirama”, via Nota Fiscal 3.345 de 25/06/2020. (Espelhos dos Cadastros abaixo). Ocorre que a NF.3.345 é a única nota fiscal em 2020 que consta no banco de dados da SEFAZ-MT em transferência para a AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA Insc.Est.13.812097.8. Ressaltando que todas as vendas da GUAPIRAMA AGROPECUÁRIA LTDA em 2020 foram anteriores a data da NF.3.345. Em suma a soja vendida pela GUAPIRAMA AGROPECUÁRIA LTDA com CFOP.5101 nos meses de março, abril e junho de 2020, não foram produzidos na “Fazenda Guapirama”, mesmo por que não tem compra e nem transferência de Insumos, nem para a GUAPIRAMA e nem para a LOCKS. Como a AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA afirmou em resposta à INTIMAÇÃO I, a origem da soja se deu em transferência de sua unidade em SAPEZAL – FAZENDA GLOBO, sendo que a única transferência se deu em quantidade bem menor, via a NF.3.345 e posterior às vendas da GUAPIRAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
As operações que remeteram soja em grãos pela parceira OUTORGADA AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA para a parceira OUTORGANTE GUAPIRAMA AGROPECUÁRIA LTDA
foram realizadas sem as devidas emissões dos documentos fiscais, fato este que acarreta a obrigação de recolhimento do imposto devido
(conceito trazido no artigo 35-A, § Único da Lei 7.098/98), combinado com o Art.5º §4 e Art. 18-A da Lei 7098/98, bem como com o Art.3º Inc.I Art. 13, §1,§2 e §3, Art. 178, Inc. I e Art. 573 §2º do Dec.nº2.2012/2014 (RICMS) (...).
[Destaquei]

Da leitura do aludido relatório, constata-se também, a informação da empresa LOCKS, no sentido de que (...)
Os grãos têm origem na operação da AGROPECUARIA LOCKS LTDA como produtora rural em outra unidade de produção, qual seja, a “Fazenda Globo” (CNPJ nº 01.982.131/0004-27 (IE nº 13.586.948-0), sendo transferido para a unidade “Fazenda Guapirama” (CNPJ nº 01.982.131/0007-70)
por meio da Nota Fiscal nº 000.003.345 (ANEXA), com o CFOP nº 5151 (Transferência de produção do estabelecimento).

Desse modo, inobstante o Relatório consignar a ausência de nota fiscal, verifica-se que houve a emissão de nota fiscal para transferência de produção do estabelecimento.

Considerando que, a boa-fé é presumida e que a Recorrida recebeu
como pagamento pelo contrato de parceria, soja, na qualidade de destinatária
, as quais foram entregues pela AGROPECUÁRIA LOCKS LTDA (remetente), ao meu ver
,
não foi evidenciada a má-fé ou que ela tenha se beneficiado com a infração praticada pela empresa vendedora.

Ao meu entendimento, se o Fisco constatar que a Apelante comercializou grãos sem a devida emissão de nota, já que efetuou supostamente a venda antes do recebimento, deve realizar nova autuação, como contribuinte principal, não sendo o caso de qualifica-la como solidária.

A respeito da solidariedade, o artigo 124, I, do CTN, dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I
- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
;

[Destaquei]

Nessa senda, o STJ já se manifestou quando do julgamento AREsp 1198146/SP, e concluiu que,
o adquirente
de boa-fé
, não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. ICMS.
EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE
.

1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o dispositivo no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5º, do CPC).

2. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

3. "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a qual não contém o destaque do imposto.

5. O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa.

6.
A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação".

7.
In casu, essa razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso, pois, se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, com maior razão não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator
.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). [Destaquei]

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023